Tribunal: TJDFT
Processo: 0702718-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Maria de Fátima Arêa Leão Silva em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira a antecipação de tutela que reclamara almejando que fosse cominada ao ente público a obrigação negativa de abster-se de promover descontos pertinentes ao imposto de renda e à contribuição previdenciária incidentes sobre os proventos de aposentadoria que aufere. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que originalmente postulara e, alfim, a reforma da decisão arrostada e a concessão da medida antecipatória que reclamara. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que aviara ação de obrigação de fazer em desfavor do agravado, objetivando, em sede de tutela antecipada, a cominação ao ente público da obrigação negativa de abster-se de promover os descontos pertinentes ao imposto de renda e à contribuição previdenciária dos segurados inativos, incidentes sobre os proventos de aposentadoria que aufere. Asseverara que é servidora pública aposentada do Distrito Federal, tendo exercido as funções como enfermeira da Secretária de Saúde, até que passara à inatividade. Mencionara que, desde os 12 (doze) anos de idade é portadora de cegueira monocular, pois não enxerga do olho esquerdo, o que constituí grave enfermidade, pois trata-se de doença incurável. Acrescentara que, de conformidade com a regra albergada no artigo 6o, inciso XXI, da Lei no 7.713/1998, os aposentados portadores de doença grave estão isentos do pagamento de imposto de renda e da contribuição previdenciária, devendo ser assegurada aludida isenção, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, diante da literalidade do dispositivo legal individualizado, pois se enquadra na salvaguarda legal diante da deficiência visual que a aflige. Aduzira que, não sobejando controvérsia acerca do fato de que é portadora de doença grave, estando a referida enfermidade inserida no rol elencado pelo art. 6o da Lei no 7.713/1998, que estabelece as hipóteses de isenção de imposto de renda e da contribuição previdenciária, imperiosa a concessão a concessão da tutela em caráter antecipatório diante da verossimilhança da argumentação desenvolvida e plausibilidade do direito postulado. Acrescentara que, diante dessas circunstâncias, conquanto presentes os requisitos necessários à concessão do provimento antecipatório que postulara, não lhe fora concedido, somente lhe resta o duplo grau de jurisdição como forma de se lhe ser assegurada a fruição de aposentadoria com proventos integrais e a isenção ao pagamento do imposto de renda, até a definitiva resolução da lide. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Maria de Fátima Arêa Leão Silva em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira a antecipação de tutela que reclamara almejando que fosse cominada ao ente público a obrigação negativa de abster-se de promover descontos pertinentes ao imposto de renda e à contribuição previdenciária incidentes sobre os proventos de aposentadoria que aufere. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que originalmente postulara e, alfim, a reforma da decisão arrostada e a concessão da medida antecipatória que reclamara. De acordo com o alinhado, o objeto deste cinge-se à aferição da viabilidade procedimental e da presença dos requisitos aptos a legitimarem que o agravado, em sede de provimento antecipatório, seja compelido a conceder em favor da agravante isenção da incidência de imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria que aufere, em razão da enfermidade que a acomete. Alinhavado o objeto da pretensão originalmente formulada e resolvida e que agora é devolvida a reexame, sobeja óbice à concessão do provimento antecipatório reclamado e refutado pela decisão guerreada. Conquanto inexorável que não pode ser desconsiderada a gravidade da situação enfrentada pela agravante, a medida almejada é obstada pela irreversibilidade da prestação, porquanto exauriria inteiramente o objeto da tutela almejada. Sob essas premissas sobreleva registrar que a antecipação de tutela destinada à reclassificação, extensão de vantagem remuneratória e/ou concessão de aumento a servidor público encontra obstáculo na legislação específica que disciplina a aplicação das medidas de urgência contra a Fazenda Pública, já que os efeitos perseguidos impactam imediatamente os cofres públicos e esgotam no todo ou em parte o objeto da ação, tornando inviável a repetição de eventuais vantagens concedidas diante da natureza que ostentam as verbas salariais, consoante se afere disposto nos arts. 1o e 2o-B da Lei no 9.494/97, cuja expressão é a seguinte: “Art. 1o. Aplica-se à tutela antecipada prevista nos artigos 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos artigos 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no artigo 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos artigos 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992.” “Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.” Aludida apreensão é corroborada pelo disposto no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, que dispõe o seguinte: “Art. 1o. Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que a providência semelhante não puder ser concedia em ações de mando de segurança, em virtude de vedação legal. ........................................................................................... § 3o Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.” Do tratamento dispensado à matéria afere-se que, encerrando a tutela provisória pleiteada pela agravante a concessão de vantagem pecuniária decorrente da conversão de isenção tributária, a medida almejada não pode ser concedida em sede de antecipação de tutela, pois enseja o exaurimento da tutela almejada, devendo ser preservada a regulação legal como tradução do devido processo legal e da segurança jurídica. Essas apreensões desqualificam o que alinhara, obstando a concessão do provimento antecipatório. Além do mais, deve ser assinalado que, como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida que traduz o reconhecimento e entrega antecipada do direito vindicado, quando concedida em sede de antecipação de tutela (NCPC, art. 303), podendo, outrossim, revestir-se de natureza meramente instrumental (NCPC, arts. 300 e 301). Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurado de forma antecipado. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela provisória a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte ou risco ao resultado útil do processo. Ressalve-se que, quando revestida a tutela provisória de natureza cautelar, a apreensão de aludidos requisitos deve ser ponderada, porquanto visa a medida a assegurar a eficácia da tutela perseguida, resguardando o resultado útil do processo, não encerrando a entrega antecipada do direito vindicado. Sob essa realidade, não subsistindo risco de da negativa da medida advir dano irreparável ou de difícil reparação à agravante, a resolução da controvérsia deve ser postergada para o final, resguardando-se, assim, o exigido pelo legislador como pressuposto para a concessão da medida. É que, conquanto afligida por descontos que reputa indevidos e percebendo aquém do que reputa legal, aufere proventos de alcance substancial que permitem o fomento de suas despesas cotidianas. Conquanto considerada a argumentação alinhada pela agravante, não se divisa, portanto, a subsistência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tornando inviável a concessão da tutela provisória, inclusive porque, acolhido o pedido, ser-lhe-á assegurada a repetição do que despendera sem lastro legal. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela o risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator